Tribunal: TJES
Processo: 0014623-33.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014623-33.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ESTEVAO DE SOUZA DA SILVA
RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0014623-33.2021.8.08.0035

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ESTEVÃO DE SOUZA DA SILVA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DO MP.
ABSOLVIÇÃO.
FURTO QUALIFICADO
(
ART.
15
5, § 4º, INCISO IV, DO
CÓDIGO PENAL
).
DÚVIDA QUANTO À
AUTORIA
DELITIVA.
PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. É cediço que o édito condenatório deve ser lastreado em prova concreta e indubitável, de modo que, pairando dúvida relevante sobre a autoria delitiva, é imperiosa a observância do brocardo
in dubio pro reo
, sob pena de se condenar, de modo equivocado, pessoa inocente.

2. Caso em que a vítima e a testemunha não foram ouvidas em Juízo. Além de não haver testemunhas presenciais, restam ausentes elementos probatórios que comprovem, de forma cabal, que o réu adentrou na residência e subtraiu a bicicleta, visto que a
res furtiva
não fora apreendida com o acusado. De mais a mais, as testemunhas Policiais Militares não presenciaram os fatos, havendo declarado os fatos que lhes foram narrados pela vítima quando da lavratura da ocorrência.

3. Ante a ausência de elementos probatórios robustos e pujantes da autoria delitiva para embasar o édito condenatório quanto ao acusado, imperiosa é a manutenção da sua absolvição, em respeito ao princípio
in dubio pro reo
, revelando-se escorreita, portanto, a sentença absolutória objurgada.

4.
Recurso
a que se
nega

provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO
Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0014623-33.2021.8.08.0035

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ESTEVÃO DE SOUZA DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto

pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. Sentença (Id. 8218162, Vol. 02, pp. 66/70), proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, por meio da qual o apelado
ESTEVÃO DE SOUZA DA SILVA
fora absolvido da prática do crime previsto no art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal.

Emerge da Denúncia (Id. 8218162, Vol. 01, pp. 02/04) que, no dia 15 de outubro de 2021, às 00h, na Rua Piracicaba, Bairro Jardim Marilândia, Vila Velha/ES, o denunciado subtraiu, para si, uma bicicleta e o valor aproximado de R$ 600,00 (seiscentos reais), da vítima Neemias Vieira Santana.

Ressai que Luiz Eduardo Santana Pombal, enteado da vítima, estava na padaria, momento em que observou o denunciado andando de bicicleta, junto a outro indivíduo, ambos seguindo na mesma direção. Ao caminhar em direção a sua casa, Luiz Eduardo visualizou o indivíduo não identificado sair de sua residência com a bicicleta de seu padrasto, Neemias Vieira Santana, enquanto o denunciado rondava o quarteirão, como apoio. Consta, ainda, que Luiz Eduardo chamou sua família e, juntos, seguiram o caminho feito pelos indivíduos. No trajeto, lograram êxito na abordagem ao denunciado e acionaram a Polícia. Em sede inquisitorial, a vítima Neemias esclareceu que sua bicicleta não foi recuperada e que possui valor aproximado de R$ 600,00 (seiscentos reais)

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

O apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
postula a reforma da sentença, a fim de que o réu seja condenado pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal.

Ora, a
materialidade
restou comprovada por meio do APDF ( Id. 8218162, Vol. 01, p. 05), Auto de Apreensão (Id. 8218162, Vol. 01, p. 05) e Boletim de Ocorrência (Id. 8218162, Vol. 01, pp. 16/20), Relatório Final de Inquérito Policial (Id. 8218162, Vol. 01, pp. 37/41), bem como pela prova oral.

No tocante à
autoria
, insta salientar que, por ocasião da Audiência de Instrução e Julgamento (Id. 8218162, Vol. 02, pp. 21/22),
fora decretada a revelia do acusado, que não fora intimado por não ter indicado o seu novo endereço.
Assim sendo,
o acusado não foi interrogado em Juízo, por ser revel.

Por sua vez,
a vítima Neemias Vieira Santana também não foi ouvida na esfera judicial por não ter sido localizada
.

Destaque-se que a testemunha Policial Militar Romilson Rocha da Conceição declarou em Juízo (depoimento transcrito na sentença) que
recebeu a informação
de que a vítima chegou para almoçar e deixou a bicicleta dentro de casa; que, em seguida, o acusado entrou pelo portão e subtraiu a bicicleta; que a esposa da vítima viu e gritou; que a vítima conseguiu abordar o acusado e, em seguida, acionou o CIODES;
que a vítima disse que eram dois indivíduos, sendo que conseguiu abordar apenas o acusado; que eram dois indivíduos, tendo um deles empreendido fuga; que o indivíduo que fugiu foi quem levou a bicicleta
.

Sabatinada em Juízo (depoimento transcrito na sentença), a testemunha Policial Militar Robson Manuel da Silva declarou que
não presenciou os fatos e apenas recebeu uma informação via CIODES no sentido de que a vítima havia detido o acusado
; que dois indivíduos haviam subtraído a bicicleta, sendo que um fugiu com o objeto e o acusado foi detido pela vítima; que não se recorda se o acusado foi detido ainda na residência da vítima, mas que quando chegou até o local, o réu estava sentado na calçada.

Frente a tal panorama, verifica-se que tanto a vítima Neemias Vieira Santana quanto a testemunha Luiz Eduardo Santana Pombal, que teria visualizado um indivíduo sair de sua residência com a bicicleta da vítima, não foram ouvidas na esfera judicial.

Destaque-se, ainda, que, além de não haver testemunhas presenciais, restam ausentes elementos probatórios que comprovem, de forma cabal, que o réu adentrou na residência e subtraiu a bicicleta, visto que a
res furtiva
não fora apreendida com o acusado.

De mais a mais, as testemunhas Policiais Militares não presenciaram os fatos, havendo declarado os fatos que lhes foram narrados pela vítima quando da lavratura da ocorrência.

É cediço que o édito condenatório deve ser lastreado em prova concreta e indubitável, de modo que, pairando dúvida relevante sobre a autoria delitiva, é imperiosa a observância do brocardo
in dubio pro reo
, sob pena de se condenar, de modo equivocado, pessoa inocente.

Na esteira do entendimento esposado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
“Para a imposição de uma condenação criminal, faz-se necessário que seja prolatada uma sentença, após regular instrução probatória, na qual haja a
indicação expressa de provas suficientes acerca da comprovação da autoria e da materialidade do delito, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal
. Ainda que a palavra dos agentes policiais, como regra, autorize a imposição do decreto condenatório, nota-se que, no caso em exame,
as declarações não permitem concluir que o acusado tenha praticado o delito que lhe foi imputado na denúncia
. (...)
A condenação pressupõe prova robusta, que indique, sem espaço para dúvida, a existência do crime e a prova de autoria, situação que não ocorre na espécie
. (...)” (AgRg no HC n. 834.732/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.)

Diante da análise do arcabouço probatório, verifica-se que este se revela extremamente frágil para embasar a condenação do apelado na prática do crime de furto qualificado.

Desta feita, considerando a ausência de elementos probatórios robustos e pujantes da autoria delitiva para embasar o édito condenatório quanto ao acusado, imperiosa é a manutenção da sua absolvição, em respeito ao princípio
in dubio pro reo
, revelando-se escorreita, portanto, a sentença absolutória objurgada.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)